Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ATIPICIDADE MATERIAL. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO EM 1/12. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, em razão da apreensão de duas munições de uso permitido, pleiteando (i) reconhecimento de nulidade da busca pessoal; (ii) absolvição por atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância; e (iii) revisão da dosimetria, especialmente quanto à culpabilidade, na primeira fase, e ao reconhecimento da confissão qualificada, na segunda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial violou os direitos fundamentais do réu, tornando ilícita a prova obtida; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a atipicidade material do porte de duas munições desacompanhadas de arma de fogo, pela aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se a dosimetria deve ser ajustada, especialmente quanto à análise da culpabilidade e à incidência da atenuante da confissão qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial encontra amparo em fundada suspeita, pois os agentes receberam notícia de disparos de arma de fogo, receberam a descrição dos suspeitos via COPOM e identificaram o apelante com características coincidentes, o qual passou a fugir ao avistar a guarnição, legitimando a busca pessoal nos termos dos arts. 240, §2o, e 244 do CPP.
4. A fuga do réu e a coincidência objetiva de suas características com a descrição dos suspeitos reforçam a idoneidade da abordagem, inexistindo ilicitude mesmo quando a perseguição adentra condomínio privado, nos termos do art. 302, III e IV, do CPP (flagrante delito).
5. Não se aplica o princípio da insignificância, pois, embora se trate de pequena quantidade de munição, não estão presentes os requisitos jurisprudenciais: mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, evidenciando-se maior censura da conduta pela reincidência do apelante e pela suspeita de envolvimento com disparos momentos antes da abordagem.
6. A negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria é idônea, pois o crime foi praticado durante o cumprimento de pena, circunstância que revela maior reprovabilidade e menor comprometimento com o cumprimento das determinações judiciais.
7. A confissão do réu é qualificada, pois, embora tenha admitido portar a mochila onde estavam as munições, alegou desconhecer seu conteúdo, justificando redução inferior a 1/6, adotando-se proporcionalmente a fração de 1/12, conforme precedentes do Tribunal e do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.